Tribunal: TJDFT
Processo: 0725632-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Processo : 0725632-15.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de manifestação (id. 60800824) do agravante-embargante noticiando a suspensão do processo de origem, em razão de tratativas de acordo com o espólio da agravada-embargada Yolanda Guimarães (id. 201018196 – Proc. no 0727181-28.2021.8.07.0001), demandando a retirada do feito da pauta virtual (21a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV período 27/6/2024 a 4/7/2024) e suspensão do processo até 19/12/2024. Verifico que a agravada-embargada Mônica Ponte impugnou a suspensão do processo de origem (id. 201805935, 202595258 e 204030230 - Proc. no 0727181-28.2021.8.07.0001) e se manifestou nestes autos, requerendo a reconsideração da decisão de suspensão do feito (id. 61044707). Assim, considerando que a suspensão do feito se destina exclusivamente a dar continuidade nas tratativas de acordo, ante a objeção expressa da agravada-embargada Mônica Pontes, à luz do princípio da autonomia da vontade das partes, revogo a suspensão do processo deferida no id. 60840936. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para a reinclusão do recurso em pauta presencial, conforme requerido no id. 60800824. Brasília – DF, 13 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator